Tribunal: TJDFT
Processo: 0700113-96.2026.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700113-96.2026.8.07.9000 AGRAVANTE: MARIA JOSELIA PINHEIRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO 1. MARIA JOSÉLIA PINHEIRO interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 259658925, autos originários) proferida na ação cominatória proposta contra BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Recebo o aditamento. INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, ante a ausência da probabilidade do direito. Isto porque presente a cláusula Décima Oitava, parágrafo primeiro, que estipula a natureza irrevogável da garantia de permitir o debito automático em conta. Assim, em sede de cognição sumária, não se encontram presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, se mostrando prudente oportunizar o contraditório. Deixo de designar, neste momento, audiência de conciliação e mediação junto ao NUVIMEC, em razão da suspensão da pauta de audiência daquela unidade, pela decisão (4203889) PA SEI 0002515/2025, do Segundo Vice-Presidente, sem prejuízo de designá-la oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. CITE-SE A PARTE REQUERIDA para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação (art. 231 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344 do CPC). Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Retornado o mandado sem cumprimento, ou seja, não sendo a parte requerida encontrada no endereço declinado na inicial, remetam-se os autos a este Juízo para que seja efetivada a consulta perante os Órgãos Conveniados ao TJDFT (BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG) para que seja realizada a pesquisa de endereços. Não logrando êxito nas referidas pesquisas, intimem-se a parte autora para indicar o atual paradeiro da parte requerida (em diligências pessoais), sob pena de extinção do feito.” (id. 259658925, autos originários) 2. A agravante-autora afirma que enfrenta situação de superendividamento, visto que sua renda é quase integralmente consumida por descontos de empréstimos bancários consignados e com débito direto em conta corrente, esses últimos referentes aos contratos no 0113723598, com parcela de R$ 1.282,63, e no 0149745958, com parcela de R$ 542,76. 3. Sustenta que notificou o Banco-agravado para revogar a autorização de débito direto na sua conta bancária das parcelas desses empréstimos, com fundamento no art. 6o da Resolução Bacen no 4.790/2020 o que foi recusado pela instituição financeira. 4. Argumenta que a r. decisão não analisou a questão do alegado superendividamento com base na Lei no 14.181/2021 nem a superação do Tema no 1.085/STJ. 5. Requer a antecipação da tutela recursal para “para determinar ao Agravado que suspenda imediatamente os descontos via DDA referentes aos contratos 0113723598 e 0149745958 na conta corrente no 255.002.644-0, sob pena de multa diária de R$ 500,00” (id. 80356829, págs. 4/5) 6. Preparo (id. 80371994). 7. É o relatório. Decido. 8. Para a concessão da antecipação da tutela recursal, devem ficar comprovados, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. 9. Inicialmente, ressalto que a agravante-autora não fundamentou o pedido deduzido na inicial da ação originária na aplicação da Lei no 14.181/2021, para reconhecimento do superendividamento e de suas consequências, mas apenas no direito à revogação das autorizações de débito em conta bancária das parcelas de empréstimos, com fundamento no art. 6o da Resolução Bacen no 4.790/2020. Assim, improcede a alegação de que o Juízo de Primeiro Grau não examinou a questão do superendividamento. 10. Examinado o processo originário, é incontroverso que as partes celebraram as cédulas de crédito bancário no 113723598, com parcela de R$ 1.282,63 (id. 255586861) e no 149745958, com parcela de R$ 542,76 (id. 255586862), ambas com autorização de desconto do débito em conta, que ocorreram em valores próximos, consoante extratos bancários de junho a setembro/2025 (id. 255586868 a id. 255586874). 11. Em 29/8/2025, a agravada-autora requereu administrativamente o cancelamento da autorização de descontos automáticos (id. 255586879), pedido reiterado em 21/10/2025 (id. 255586881), o que foi negado pelo agravado-réu, em 31/10/2025 (id. 255586866). 12. A Resolução Bacen no 4.790, de 26/3/2020, dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário. O direito à revogação da autorização dos débitos é expressamente garantido em seu art. 6o, seguido pela disciplina procedimental. Observem-se os dispositivos da referida Resolução relevantes quanto ao tema, in verbis: “Art. 1o Esta Resolução estabelece procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta de registro de que trata a Resolução no 3.402, de 6 de setembro de 2006 (conta-salário). Art. 2o Para fins desta Resolução, considera-se: I - instituição depositária: instituição financeira detentora da conta a ser debitada; e II - instituição destinatária: instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil destinatária dos recursos referentes ao débito em conta ou detentora da conta a ser creditada. Art. 3o A realização de débitos nas contas mencionadas no art. 1o depende de prévia autorização do seu titular. § 1o A autorização de débitos em conta pode ser formalizada na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. § 2o A autorização referida no caput deve: I - ter finalidade específica; II - discriminar a conta a ser debitada; III - ser fornecida por escrito ou por meio eletrônico; e IV - estipular o prazo, que poderá ser indeterminado. § 3o A autorização referida no caput pode especificar datas para a realização de débitos. § 4o Admite-se, quando se tratar de autorização de débitos formalizada pelo cliente na instituição depositária, a discriminação de mais de uma conta para a realização de débitos, respeitada a ordem de precedência definida pelo titular. [...] Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Art. 7o O cancelamento da autorização de débitos formalizado por meio da instituição destinatária deve observar os seguintes procedimentos: I - a instituição destinatária deve encaminhar à instituição depositária a requisição de cancelamento recebida do titular em até dois dias úteis contados do recebimento; e II - a comunicação entre as instituições destinatária e depositária deve ser realizada por meio eletrônico, observado o disposto no § 1o do art. 5o, com antecedência mínima de um dia útil para a efetivação do cancelamento do débito pela instituição depositária. Art. 8o A instituição depositária deve comunicar ao titular da conta e, se for o caso, também à instituição destinatária, o acatamento do cancelamento da autorização de débitos em até dois dias úteis contados da data do seu recebimento. Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. Art. 10. O encerramento de todas as contas objeto da autorização de débitos, sem a correspondente indicação de outra conta que as substituam, equivale ao cancelamento da autorização concedida.[...]” (Grifos nossos) 13. O Tema no 1.085/STJ dispõe: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” 14. O voto do Relator do recurso (REsp no 1.863.973/SP) que fundamentou sua edição, em. Ministro Marco Aurélio Bellize, em diversas ocasiões examina a possibilidade de cancelamento da autorização de débito em conta bancária de empréstimo contraído por correntista. Todavia, apesar da fundamentação apresentada, essa não foi a questão principal do precedente que embasou a edição do Tema repetitivo. A ementa do r. julgado, no item 1, delimita a controvérsia em exame: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). 2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos. 2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização concedida para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada. 2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira. 2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder. Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família. 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. 3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. 6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário. 6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. 6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. 6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP. 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante.” (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022). 15. O item 8 da r. decisão vinculante, ao afirmar que são lícitos os descontos “desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar” não assentou nenhum juízo decisório sobre a (in)validade do cancelamento disciplinado pela Resolução do Bacen, já citada. Delimitou a licitude dos descontos enquanto autorizados, mas não analisou nem julgou a validade do cancelamento da autorização, por ato unilateral do correntista-mutuário. 16. Assim, a partir da análise delimitativa da controvérsia, é possível afirmar que a questão atinente à validade do cancelamento de descontos na conta corrente, previsto nos arts. 6o e 9o da Resolução/Bacen no 4.790/2020, não foi afetada nem julgada pelo STJ na edição do Tema no 1.085. 17. Embora o Tema no 1.085/STJ não se aplique à presente demanda, a mencionada norma do Bacen, órgão supervisor do Sistema Financeiro Nacional e executor das políticas monetária, cambial e de crédito, permanece vigente e, conforme citado, disciplina expressamente a revogação das autorizações de débito em conta corrente, aplicável à situação em exame. 18. Desse modo, requerido o cancelamento da autorização de débito em conta, a instituição financeira deve proceder à imediata interrupção dos descontos em conta corrente. 19. Convém acrescentar que a faculdade de cancelamento de autorização de débitos em conta se aplica aos contratos de trato sucessivo em execução, não se restringindo a dívidas contraídas após o cancelamento, e esse entendimento não significa retroatividade da Resolução do Bacen, visto que aplicável às prestações vencidas posteriormente à data da referida Resolução. 20. Em conclusão, quanto aos referidos contratos, está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. 21. Além disso, o perigo iminente de dano é patente, por se tratar de verba alimentar, destinada à subsistência da agravante-autora. 22. Isso posto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão de descontos automáticos dos contratos no 113723598 e no 149745958 na conta salário da agravante-autora 23. Ao agravado-réu para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. 24. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. 25. Publique-se. Brasília, VERA ANDRIGHI Desembargadora